Tribunal: TJDFT
Processo: 0725249-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0725249-71.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE JOAQUIM JANUARIO FILHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Não há pedido de antecipação de tutela recursal. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Brasília/DF, 29 de julho de 2022. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora